Tribunal: TJSP
Processo: 1500893-25.2024.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. Recurso ministerial objetivando a condenação do corréu e a modificação do regime prisional. Recurso defensivo voltado à absolvição por insuficiência de provas. Prova testemunhal bastante. Palavra da vítima que possui relevância e está em consonância com os depoimentos dos policiais e demais circunstâncias. Procedimento de reconhecimento traduz

Ementa:

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. Recurso ministerial objetivando a condenação do corréu e a modificação do regime prisional. Recurso defensivo voltado à absolvição por insuficiência de provas. Prova testemunhal bastante. Palavra da vítima que possui relevância e está em consonância com os depoimentos dos policiais e demais circunstâncias. Procedimento de reconhecimento traduz mera recomendação, e não determinação. Apelo defensivo improvido e apelo ministerial provido.